Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. VERBAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Insurge-se a parte autora contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido inicial por entender ter ocorrido a prescrição. Alega que há reconhecimento administrativo das verbas, assinado pela Administração em 2017, de forma que as razões da sentença estão em desacordo com as provas dos autos. Aduz, ainda, que a orientação do STJ quanto à prescrição de parcelas reconhecidas administrativamente é que a prescrição somente volta a correr quando houver negativa formal da Administração em realizar o pagamento. Contrarrazões (Id. 17152458).
2. Prejudicial de mérito de prescrição. Há declaração da administração, reconhecendo os valores devidos à autora, datada de 18/01/2013 e 14/11/2017 (ID. 17152436), não havendo pagamento até o presente momento. Dessa forma, o prazo prescricional permanece suspenso, porquanto o procedimento termina apenas com o efetivo pagamento. Outrossim, o reconhecimento do direito do autor na esfera administrativa implica na renúncia ao prazo prescricional já transcorrido, conforme a regra do art. 191 e art. 202, VI, do Código Civil, fazendo jus a parte autora, ora recorrida, ao recebimento dos valores reconhecidos administrativamente, conforme determinado na sentença.
3. Nesse sentido, colaciono precedente desta Turma Recursal: Distrito Federal versus Paulo Augusto Duarte Firmino. JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO SUSPENSO EM RAZÃO DO TRÂMITE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou ao pagamento de R$10.209,74 referentes à parcela pecuniária da gratificação GAAJ, a que o autor fez jus na qualidade de ocupante do cargo de Assistente de Apoio às Atividades Jurídicas do Distrito Federal. 2. Sustentou a ocorrência de prescrição sobre o próprio fundo de direito, isto nos termos dos art. 1o e 9o do Decreto Federal no 20.910/32 3. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas às fls. 129/146. 4. Nos termos do art. 4.o do Decreto n.o 20.910/32, a demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida reconhecida, importa em não fluência do prazo prescricional, verificando-se a suspensão da prescrição pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1.147.859/SE, Rel. Min. JORGE MUSSI). Ademais, reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso (REsp 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX). Estando suspenso o curso da prescrição, não há se falar na operação de seus efeitos. Prejudicial rejeitada. 5. Gratificação de Apoio às Atividades Jurídicas. Demonstrados os pressupostos fáticos previstos no art. 9o da Lei n. 3.351/2003, é devido o pagamento de Gratificação de Apoio de Atividades Jurídicas, conforme apurado administrativamente (documentos de fls. 35/36 e PA 020.002.688/2006 - fls.71) 6. Recurso do réu Conhecido e Desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 7. Sem custas. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, estes últimos fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja correção se dará pelo IPCA-E, mais juros de mora que corrige os depósitos em caderneta de poupança, a partir do arbitramento. Afasta-se no caso a regra do art. 55 da Lei 9.099/95, porque desproporcional os honorários a serem arbitrados sobre o valor da causa, haja vista que elevado e também por se tratar de dinheiro público. 8. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95. (Acórdão n.883595, 20140111373569ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 28/07/2015, Publicado no DJE: 27/08/2015. Pág.: 360).
4. Sobre o valor da condenação, considera-se a tabela de valores indicada pela Administração (ID 17152441), cuja soma perfaz R$ 12.657,16 (doze mil seiscentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos), sobre a qual deve incidir correção monetária pelo IPCA-E. Isto porque, com a maioria formada no julgamento do RE 870.947/SE (INSS versus Derivaldo Santos Nascimento), pacificou-se o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice de correção monetária. Neste sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito, permanecendo hígida a sentença impugnada.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 12.657,16 (doze mil seiscentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos). Preparo recolhido. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.